Tribunal: TJES
Processo: 5000319-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000319-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARLENI PENITENTE GENELHU
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000319-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARLENI PENITENTE GENELHU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, constante do id n.º 399507, que, nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer” (processo n.º 0011266-16.2018.8.08.0014), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada, consistente no fornecimento do medicamento “Canabidiol 0,125mg, 12/12h, via oral, de uso contínuo“, em razão de diagnóstico de Doença de Parkinson CID 10 G20.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 399480, aduz o Agravante, em síntese, que não restou comprovada, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença que acomete a Agravada.

Pelas contrarrazões constantes do id n.º 457855, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 524762.

Pelo despacho constante do id. n.º 565620, determinei a apresentação de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) deste Egrégio Tribunal de Justiça, que consta no id. n.° 590582 e 704261.

Determinei, pelo despacho constante do id. n.º 986587, a intimação das partes para se manifestarem quanto a eventual incompetência da justiça estadual para processar e julgar a presente ação, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, sobrevindo as manifestações constantes do id. n.º 1060971, pelo Agravante, e id. n.º 1116027, pela Agravada.

É o breve Relatório.

Torno sem efeito o Relatório id. n.º 1757938.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000319-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARLENI PENITENTE GENELHU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, constante do id n.º 399507, que, nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer” (processo n.º 0011266-16.2018.8.08.0014), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada, consistente no fornecimento do medicamento “Canabidiol 0,125mg, 12/12h, via oral, de uso contínuo“, em razão de diagnóstico de Doença de Parkinson CID 10 G20.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 399480, aduz o Agravante, em síntese, que não restou comprovada, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença que acomete a Agravada.

Pelas contrarrazões constantes do id n.º 457855, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 524762.

Pelo despacho constante do id. n.º 565620, determinei a apresentação de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) deste Egrégio Tribunal de Justiça, que consta no id. n.° 590582 e 704261.

Determinei, pelo despacho constante do id. n.º 986587, a intimação das partes para se manifestarem quanto a eventual incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, sobrevindo as manifestações constantes do id. n.º 1060971, pelo Agravante, e id. n.º 1116027, pela Agravada.

Pois bem.

Ab initio
, convém destacar que, em que pese ter determinado a intimação das partes quanto a eventual incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar, recentemente se manifestou o Excelso Supremo Tribunal Federal, em situação análoga à presente, mantendo a condenação do Estado de São Paulo a custear o fornecimento do fármaco Canabidiol, consoante se extrai da decisão monocrática proferida no recurso extraordinário com agravo n.º 1326198, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Morais.

Portanto, cuidando-se de hipótese em que já houve concessão de autorização para importação pela ANVISA à Agravante, deve ser reconhecida a competência da Justiça Estadual.

Quanto ao mérito recursal, tem-se que, igualmente, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do RE 1.165.959, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:

“
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
.”

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n.° 17, de 6 de maio de 2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Outrossim, extrai-se dos autos que, antes de determinar o fornecimento de Canabidiol, foi determinado pelo Juízo
a quo
que o Agravante intermediasse a realização do cadastro da Agravada junto à ANVISA para importação do fármaco, de modo que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao precedente emanado pela Corte Suprema.

Ademais, também consta dos autos laudo médico emitido pelo Dr. Fred Tannure (id. n.º 399491, fls. 1), atestando que tentou-se, sem êxito, o tratamento com outros medicamentos para a doença crônica que acomete a Agravada, consoante fls. 6 do id. n.º 399491, bem como tendo restado noticiado que apresentou melhora com apenas uma semana de uso do fármaco, consoante manifestação constante do id. n.° 644996.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000319-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARLENI PENITENTE GENELHU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada MARLENI PENITENTE GENELHU;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.